Tribunal: TJDFT
Processo: 0004801-12.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004801-12.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Prossigo no exame dos seguintes pedidos de ID: 37858237: a) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos substituídos IRENE VIEIRA RAMOS, LUZIA APARECIDA ALVES AZEVEDO e MAIESSE SILVA VALERIO, para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, haja vista o saneamento do feito em relação aos retromencionados requerentes em decisão constante do ID 30563329 – Pág. 1; b) a expedição dos competentes requisitórios em favor dos suplicantes, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60, deferido em decisão de ID 9934932; c) a apreciação do pedido de ID 9934837, fixando-se os honorários da presente execução; e, No ID: 9934932, foi deferido o destaque dos honorários contratuais em 20% (vinte por cento). A cópia do acordo firmado entre as partes está acostada no ID: 9934840 - pp. 4/6 e 9934973. No ID: 9934932, homologou-se a desistência da execução em relação à substituída LÍVIA BARBOSA DE ARAÚJO. Nos ID: 9934997 – pp. 2/3 e 35868553, foi julgada extinta a execução em relação aos servidores JOAO RODRIGUES DA SILVA, ODON JACQUES PAIM e JOSE SILVIO MOREIRA DA SILVA. Os servidores LUIZ AVELINO PERES NETO e LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA, nos termos do acordo firmado entre as partes, optaram pela expedição de precatório. As ordens de pagamento em benefício dos anuentes constam nos IDs: 26922129 e 26922130. No julgamento dos EE n. 0002602-80.2009.8.07.0000, afastou-se a aplicação da MP n. 2180-35/2001, incidindo nos cálculos os juros de 1% ao mês no período de 21/3/2003 a 29/6/2009( Código Civil/2002), conforme estabelecido na transação (ID: 9934834 - Pág. 4). No que tange ao modo de pagamento do crédito, os embargos transitaram em julgado sem definir o teto máximo para pagamento via RPV (ID: 9934983 - Pág. 38). O saneamento em relação às servidoras IRENE VIEIRA RAMOS, LUZIA APARECIDA ALVES AZEVEDO e MAIESSE SILVA VALÉRIO se deu nos autos dos embargos à execução (ID: 30563329 - Pág. 1). No ID: 40534544, a COORPRE comunicou o pagamento do precatório expedido em favor de LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA. Passo a decidir. I - HONORÁRIOS DA EXECUÇÃO (PEDIDO C) Dispõe o art. 85, § 3o, I e II, do CPC: § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I – mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários mínimos; II – mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários mínimos até 2.000 (dois mil) salários mínimos; (...). - grifo nosso Os critérios estabelecidos no § 2o do mesmo artigo, por sua vez, compreendem: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Sobre a possibilidade de cumulação dos honorários advocatícios fixados na execução com os dos embargos do devedor, a jurisprudência do STJ é pacífica quanto ao tema, considerada de caráter provisório aquela fixada na ação executiva apenas quando ainda não opostos ou julgados os competentes embargos. Confira-se: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL.EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÕES AUTÔNOMAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, os embargos à execução constituem ação autônoma e, por conseguinte, é possível a cumulação da condenação em honorários advocatícios arbitrados na ação de execução com aqueles arbitrados em embargos à execução, observado o limite percentual de 20% (art. 20, § 3o, do CPC) na soma das duas verbas. 2. Entretanto, essa autonomia não é absoluta, pois o sucesso dos embargos do devedor importa a desconstituição do título exequendo e, consequentemente, interfere na respectiva verba honorária. Logo, apesar de a condenação ao pagamento de honorários na execução não estar condicionada à oposição dos embargos, a sorte desses influencia no resultado daqueles, de modo que a fixação inicial dessa quantia tem caráter provisório. 3. Hipótese em que o Tribunal de origem posicionou-se no mesmo sentido da atual e pacífica jurisprudência do STJ. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1559922/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 1o/12/2015) - grifo nosso Na espécie, tendo em vista a desconstituição parcial do título exequendo, por meio de decisão já transitada em julgado, nos autos dos embargos do devedor (EME PJE 0002602-80.2009.8.07.000), tal importância incontroversa reflete o proveito econômico obtido com a execução, sobre o qual deve incidir a respectiva verba honorária, nos termos dos incisos I e II, do § 3o c/c § 5o do art. 85 do CPC/2015, haja vista compreender-se nos limites ali previstos. Nesse contexto, diante da possibilidade de cumulação dos honorários advocatícios fixados no feito executivo com os dos embargos do devedor, atento à natureza e às características das demandas concernentes ao benefício-alimentação, bem como ao longo tempo de duração dos processos, arbitro os honorários advocatícios da execução em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico mencionado até 200 (duzentos) salários mínimos e em 8% (oito por cento) no que exceder eventualmente a este valor, nos termos dos incisos I e II do § 3o c/c § 5o do art. 85 do CPC/2015, vedada, pela legislação processual civil, qualquer compensação com a verba porventura já fixada nos citados embargos, por constituírem direito do advogado e possuírem natureza alimentar (CPC/2015, art. 85, § 14). II - ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS (PEDIDO A) Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos referentes aos servidores não anuentes (IRENE VIEIRA RAMOS, LUZIA APARECIDA ALVES AZEVEDO e MAIESSE SILVA VALÉRIO), conforme cláusulas 6 e 7 do acordo firmado entre as partes (ID: 9934785), ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento) autorizados no ID: 9934932, além dos honorários da execução fixados nesta oportunidade, incidentes, inclusive, sobre o créditos de anuentes. Na atualização de cálculos, para fins de aferição dos honorários à execução de servidores anuentes, deve-se manter o critério de correção monetária adotado na expedição dos respectivos requisitórios. No tocante à correção monetária, os valores devem ser atualizados pela variação do INPC e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Tema 810 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art.3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Elaboradas as planilhas, às partes. III - OFÍCIO DA COORPRE DE ID: 40534544 Sem prejuízo das determinações precedentes, digam o credor e o devedor sobre o comunicado da COORPRE (ID: 40534544). Brasília, 9 de novembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador